Tribunal: STJ
Processo: 0031097-30.2011.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1958431 - RJ (2019/0187697-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SOLON MENDES DA SILVA E OUTRO(S) - RS032356
MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA E OUTRO(S) - DF027904
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO NORMATIVO APTO A AMPARAR A TESE.
DESPROPORCIONALIDADE DE MULTA. VIOLAÇÃO DE NORMA
SÚMULA 284/STF.
LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52307732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: fef79145-29b2-4b40-a335-66d0c782a823

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: fef79145-29b2-4b40-a335-66d0c782a823

RECURSO ESPECIAL No 1958431 - RJ (2019/0187697-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SOLON MENDES DA SILVA E OUTRO(S) - RS032356
MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA E OUTRO(S) - DF027904
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO NORMATIVO APTO A AMPARAR A TESE.
DESPROPORCIONALIDADE DE MULTA. VIOLAÇÃO DE NORMA
SÚMULA 284/STF.
LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, por Banco do Brasil S/A contra acórdão assim
art. 105
ementado (fl. 208):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Serviço de depósito bancário.
Recusa de atendimento presencial ao público. Imposição à realização da operação
exclusivamente através de terminais eletrônicos. Privação irregular do fornecimento
do serviço nos guichês situados em agências bancárias. Existência de vedação legal
à restrição de acesso aos canais convencionais de atendimento, nos termos da
regulamentação do Banco Central. Prática abusiva. Desnecessidade de ajuste da
sentença à legislação superveniente. Exame da causa de pedir à luz do sistema legal
vigente ao tempo do ajuizamento da ação. Dano moral coletivo. Sua configuração,
Documento eletrônico VDA51857424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: 89cd427d-cd16-4d1d-aced-35de255966fe

ante o malferimento do patrimônio valorativo da comunidade. Privação injustificada à
utilização de serviço de disponibilidade compulsória, em prejuízo a um sem número
de usuários e clientes da instituição financeira. Fixação da indenização de acordo
com as peculiaridades da conduta e da lesão causada à órbita coletiva consumerista.
Condenação do demandado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
Ministério Público. Descabimento. Artigos 17 e 18, da
Aplicação do
Lei no 7.347/85.
princípio da simetria. Coisa julgada ultra partes não limitada à base territorial do
órgão judicante. Abrangência da res judicata atrelada à magnitude do direito
transindividual tutelado. Adoção do entendimento consolidado pelo STJ em sede de
recurso representativo de controvérsia. Primeiro recurso desprovido e segundo
provido em parte.

Os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A foram
rejeitados (fls. 233-236).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 141, 489, § 1o, V, e 492, do Código de Processo Civil.
Sustenta ofensa aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao
argumento de que o acórdão teria extrapolado os limites da causa de pedir e do pedido
ao considerar reclamações posteriores ao ajuizamento (2010 a 2017) para fundamentar a
condenação por dano moral coletivo.
Defende, ainda, afronta ao
§ 1o, V, do Código de Processo Civil, por
art. 489,
reputar deficiente a fundamentação do acórdão quanto ao dano moral coletivo, afirmando
que o julgado apenas invocou precedente sem demonstrar a adequação dos
fundamentos determinantes ao caso concreto.
Alega, também, nova afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
ao apontar divergência entre a fundamentação que indica a destinação da indenização
ao fundo do
da
e o dispositivo que determina o pagamento “em
art. 13
Lei n. 7.347/1985
favor de titulares do direito coletivo”, requerendo, sucessivamente, a redução do valor
arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contrarrazões às fls. 274-287 na qual o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro alega a inadmissibilidade do recurso por ausência de violação aos dispositivos
indicados, a suficiência da fundamentação do acórdão, a inexistência de afronta ao
princípio da congruência, a incidência da
para obstar reexame de prova e
Súmula 7/STJ
revisão do período e do quantum indenizatório e a necessidade de manutenção da
condenação por dano moral coletivo.
Às fls. 289-292, o recurso especial não foi admitido, pelo que, em seguida, foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 323-334) e apresentada contraminuta (fls. 338-
346).
A decisão de fls. 367-368 reconheceu a intempestividade do agravo, pelo que
foi interposto agravo interno às fls. 374-384.
Às fls. 408-409, houve reconsideração e foi determinada a conversão do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51857424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: 89cd427d-cd16-4d1d-aced-35de255966fe

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou
ação civil pública, com pedido de liminar, em
contra Banco do Brasil S/A,
31/1/2011,
narrando prática abusiva consistente em restringir a realização de depósitos bancários
aos caixas eletrônicos, vedando o atendimento nos guichês convencionais das agências,
em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à Resolução n. 2.878/2001 do Banco
Central. Formulou pedidos de condenação à obrigação de fazer consistente na
disponibilização do serviço em caixa convencional e de reparação de danos materiais e
morais individuais e coletivos, com reversão ao fundo do
da
art. 13
Lei n. 7.347/1985,
além de liminar com multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fls. 2-17).
A sentença, proferida em
julgou parcialmente procedente o pedido
26/9/2017,
para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em disponibilizar o depósito de
dinheiro e cheque nos caixas convencionais e eletrônicos, a critério do consumidor, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento. Afastou-se, porém, a
condenação por danos materiais e morais coletivos (fls. 104-107).
O Tribunal de origem negou provimento ao primeiro recurso (do Banco do
Brasil S/A) e deu parcial provimento ao segundo (do Ministério Público), para condenar o
réu ao pagamento de indenização fundada em dano moral coletivo, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção a partir do acórdão e juros da citação,
reconhecendo a eficácia
da sentença em todo o território nacional (fls. 208-
ultra partes
217).
Feito esse breve retrospecto, destaco, inicialmente, quanto ao suposto vício na
prestação jurisdicional, não merece prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso,
a questão relativa ao dano moral coletivo foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que
em sentido contrário à pretensão do recorrente. Confira-se (fls. 213):

O dano moral emerge, na medida em que um sem número de clientes da instituição
financeira se viram impossibilitados de realizar depósitos diretamente nos guichês de
atendimento, em prejuízo à prática de atividades cotidianas e ao pontual
cumprimento de compromissos assumidos perante terceiros.
Não se pode descurar, consoante máximas de experiência, que parcela da
população apresenta dificuldade em manusear os terminais automáticos de
atendimento, de sorte que, nesses casos, a restrição imposta acarretou recusa
absoluta do fornecimento do serviço de depósito.
Cediço, ainda, que a compensação do depósito efetuado de forma presencial é mais
célere se comparada à compensação do depósito realizado nos terminais
eletrônicos, daí por que a vedação de acesso aos guichês convencionais também
acarretou prejuízo aos usuários que buscavam o pronto atendimento bancário.
Documento eletrônico VDA51857424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: 89cd427d-cd16-4d1d-aced-35de255966fe

Ressalte-se que a prática abusiva adotada pela instituição financeira se perpetuou
durante todo o curso da demanda, visto como identificadas diversas reclamações no
período compreendido entre os anos 2000 e 2017, o que revela a ausência do
emprego de medidas eficazes de proteção aos direitos dos consumidores.
Os fatos descritos na inicial interferem significativamente na órbita consumerista e
são suscetíveis de gerar abalo moral de dimensão coletiva, in re ipsa, haja vista a
privação indevida a serviço de disponibilidade compulsória a todos os usuários de
agências bancárias.
Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
No tocante à primeira ofensa aos arts. 141 e 492 do Código de Processo
Civil, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à não
ocorrência de decisão
, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
extra petita
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Com efeito, observe-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a
matéria, entendendo que, em verdade, os "documentos apresentados pelo Ministério
Público que versam sobre período posterior ao ajuizamento da ação" (fl. 251) foram
incorporados, de modo legítimo, ao arcabouço fático-probatório, podendo servir de prova
à tese defendida pelo órgão ministerial (fl. 234):

No tocante às reclamações formuladas por consumidores após o oferecimento da
contestação, o aresto asseriu que "que embora o réu refute a tese de recusa ou
obstrução de acesso aos canais convencionais de atendimento ao cliente, os
usuários sofreram efetiva restrição à utilização do serviço presencial de depósito,
evidenciada pelas informações transmitidas pelo Banco Central" (pasta 208, fls. 211,
do índice eletrônico).
Aludidas informações serviram de base para corroborar a tese deduzida na inicial e,
ainda, a restrição sofrida pelos clientes da instituição financeira.
Por sua vez, frágil a tese de violação aos princípios da correlação e do contraditório
(artigos 492, do CPC e 5°, inciso LV da Constituição da República), na medida em
que os documentos foram regularmente juntados aos autos e submetidos a
contraditório, ocasião em que a embargante poderia ter justificado ou impugnado o
seu conteúdo.
Em realidade, a alegação tardia de ofensa ao contraditório configura não observância
do princípio da cooperação e, ainda, comportamento contraditório, vedado pela
legislação civil.

Documento eletrônico VDA51857424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: 89cd427d-cd16-4d1d-aced-35de255966fe

Por fim, no que tange à segunda afronta aos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, sustentou-se que haveria divergência entre a fundamentação que indica a
destinação da indenização ao fundo do
da
e o dispositivo que
art. 13
Lei n. 7.347/1985
determina o pagamento “em favor de titulares do direito coletivo”.
Comparando as alegações trazidas pelo recorrente e os dispositivos legais
apontados como violados, percebe-se que estes claramente não possuem conteúdo
normativo apto a amparar a tese agora defendida.
Assim, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da controvérsia,
o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Ainda, saliento que, de modo extremamente confuso, no mesmo item em que
desenvolve a tese de equivocada destinação dos danos morais coletivos, a recorrente
também alega a necessidade de revisão dos valores de indenização.
Não houve, contudo, indicação do artigo tido por violado.
A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que
não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal.
Aplica-se, nesse ponto, também, a Súmula 284/STF.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez
art. 85,
por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no
caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:52
Código de Controle do Documento: 89cd427d-cd16-4d1d-aced-35de255966fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.958.431 / RJ
Número Registro: 2019/0187697-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310973020118190001 310973020118190001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SOLON MENDES DA SILVA E OUTRO(S) - RS032356
MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA E OUTRO(S) - DF027904
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:24
Código de Controle do Documento: f6775b4f-ea0c-4e6c-8d1d-4ab909f2d1a0